Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE MÉRITO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
2. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355 do CPC).
3. É inviável a rejeição do pedido das partes com base em ausência de prova do alegado na petição inicial ou na contestação se o próprio Juízo de origem não permitiu uma complementação probatória.
4. O julgamento de procedência parcial do pedido por falta de prova, quando não oportunizada a sua produção, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença. É o caso dos autos.
5. Apelos conhecidos e providos para, acolhida a preliminar suscitada, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja garantido as partes o direito à produção de outras provas.